Tribunal: TJDFT
Processo: 0811795-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEVIDA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO – GAR. DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CÁLCULO DO DÉBITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para acolher a prescrição referente ao valor de novembro de 2019, no mérito, condená-los a promover a restituição das quantias descontadas a título de ressarcimento de contribuições previdenciárias recolhidas sobre a Gratificação por Atividade de Risco – GAR dos meses 12/2019 a 07/2023 e 10/2023 a 05/2024, incluídas as parcelas de 13o salário.
2. O fato relevante. Os recorrentes suscitam preliminares de ausência de interesse de agir e de suspensão do processo para aguardar o desfecho de questão prejudicial em curso no TCDF sob o n. 502/2023. No mérito, alegam que decorrente da possibilidade da incorporação da gratificação nos proventos de aposentadoria, a contribuição previdenciária é devida, até ordem em sentido contrário definido pelo TCDF. Alegam que, mesmo que confirmada a não incorporação da verba, não há que se falar em restituição dos descontos realizados no contracheque do recorrido. Requerem a extinção do processo por falta de interesse de agir ou a suspensão do processo até decisão definitiva do TCDF, além da improcedência do pedido de restituição dos valores. Subsidiariamente argumentam que há erro na planilha de cálculos apresentada pela parte autora, requerendo que seja acolhida a impugnação. Contrarrazões apresentadas. Recorrentes isentos de preparo (Decreto-Lei 500/69).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se é devido o ressarcimento dos valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre a GAR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da preliminar interesse de agir. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam e o interesse processual, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. No caso, o que se discute é a necessidade de ressarcimento dos valores descontados do servidor a título de contribuição previdenciária incidente sobre a GAR, verba essa que não mais incorporaria a sua aposentadoria. Portanto, não há que se falar em ausência de pertinência subjetiva, considerando que a autora comprova ser servidora e que houve descontos previdenciários sobre a GAR, sem ressarcimento. Assim, rejeita-se a preliminar.
5. Da preliminar de suspensão do processo para aguardar decisão final no processo em curso perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Verifica-se que há decisão de mérito no processo n. 502/2023, que tramita no TCDF, confirmando o entendimento de que a Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre a respectiva gratificação. Portanto, afere-se que a existência de processo no âmbito do TCDF, em que se discute a matéria debatida nos autos, não obsta ou condiciona o exercício do direito de ação. Preliminar rejeitada.
6. No caso, em síntese, a autora teve direito à incorporação da GAR, prevista no art. 21 da Lei Distrital 5.184/2013, e no período de 12/2019 a 07/2023 e 10/2023 a 05/2024, incluídas as parcelas de 13o salário, recolheu a contribuição previdenciária com a inclusão na base de cálculo da gratificação aludida, conforme ficha financeiras de ID 71786077.
7. A respeito da incorporação de verbas sem caráter de efetividade aos proventos da servidora, a Constituição Federal em seu art. 39, § 9o, dispõe que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Sobre a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, firmou a tese com repercussão geral n. 163, no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”. Logo, considerando que a GAR tem natureza propter laborem, não se incorpora à remuneração do servidor por ocasião da aposentadoria e, consequentemente, não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária.
8. Na hipótese em questão, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR beneficia exclusivamente a Administração Pública, sem oferecer a devida contraprestação à servidora, caracterizando enriquecimento sem causa. Considerando o caráter contributivo da previdência, é necessária uma correlação precisa entre contribuição e benefício. Portanto, a contribuição previdenciária deve ser limitada ao benefício a ser recebido. Além disso, é necessário restituir as parcelas previdenciárias descontadas indevidamente, respeitando o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32. Logo, é devida a restituição do valor descontado, que não irá retornar ao contribuinte. Precedente: Acórdãos 1900849, 1901556. Portanto, mantem-se a sentença recorrida nesse ponto.
9. Quanto à impugnação da planilha de cálculos, constata-se divergência entre os valores apresentados pelas partes, sendo que a sentença adotou a planilha da parte autora (ID 220208551). Cumpre ressaltar que a parte requerida indicou de forma verossímil os valores devidos, porquanto considerou a ausência de descontos no período de agosto e setembro de 2023 e a partir de junho de 2024, além da prescrição da parcela de novembro de 2019, não existindo elementos para afastar a presunção de veracidade dos cálculos entabulados pela Administração Pública. Assim deve ser adotada como parâmetro para condenação a tabela ID 71786085, merecendo reforma a sentença recorrida, nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO
10. Preliminares rejeitadas.
11. Recurso provido em parte para adotar a planilha de ID 71786085, cujo débito deverá ser atualizado nos termos elencados na sentença.
12. Ausente condenação em honorários recursais ante ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 39, § 9o; CPC, art. 1013, § 3o, inciso IV; Lei Distrital 5.184/201, art. 21; Decreto-Lei n. 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 593.068, Tema n.163; STJ, Tema 905; TJDFT Acórdão 1900849, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 5.8.2024; Acórdão 1901556, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 2.8.2024.